Tribunal: STF
Processo: Rcl 41553
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Laurênio Lopes Valderramas, servidor público, assevera haver o Estado de Mato Grosso, no processo administrativo nº 201570/2017, olvidado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54.
    Conforme narra, teve instaurado contra si processo administrativo disciplinar que resultou na penalidade de demissão do cargo de fiscal de tributos estaduais. Menciona a impetração de mandado de segurança, havendo o Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário, determinado a reintegração. Diz da superveniência de sentença condenatória no processo-crime – nº 11668-44.2009.8.11.0042 –, que tramitou na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por meio da qual declarada a perda da função pública. Esclarece mantida a decisão, nessa parte, em sede de apelação, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sublinha a pendência de recursos especial e extraordinário.
    Frisa que o Governador, ante o desfecho do processo disciplinar e da apelação criminal, determinou o afastamento do cargo. Aduz o deferimento de liminar, por Vossa Excelência, em 27 de abril de 2019, no habeas corpus nº 142.869, visando impedir a execução provisória. Com a subsequente inadmissão da impetração, no âmbito da Primeira Turma, em 16 de outubro de 2108, sublinha determinado o afastamento, em 18 de junho seguinte, mediante o Ato nº 2.927/2019, formalizado pelo Chefe do Executivo local, surgindo o alegado descompasso. Não houve êxito em pedido de reconsideração.
    Salienta haver o Supremo, na sessão de 7 de novembro de 2019, ao analisar os paradigmas, proclamado a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 12.403/2011, a impedir a execução da pena antes de alcançada a preclusão maior do título condenatório. Assinala contrariado o decidido nos processos objetivos, uma vez pendentes de apreciação recursos especial e extraordinário alusivos ao processo-crime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a reintegração, até o trânsito em julgado da persecução penal. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. No julgamento definitivo das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44, o Pleno proclamou, à maioria, a validade do artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, na redação da Lei nº 12.403/2011, cujo teor é o seguinte:
    Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    Não se faz apanhada, no paradigma, a discussão sobre a produção, antes de alcançada a preclusão maior, dos efeitos extrapenais da condenação, como é o caso da declaração da perda de cargo público. Em síntese, inexiste identidade material entre o ato impugnado e os paradigmas.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator